Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há defesa deficiente se o réu foi patrocinado por advogado particular, regularmente constituído, que participou ativamente de todos os atos processuais, sendo que o réu foi revel, mesmo após sua intimação pessoal.

2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal.

3. Ordem denegada.